Tribunal: TJMT
Processo: 1000674-50.2022.8.11.0052
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000674-50.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Exercício arbitrário das próprias razões]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDENIR GONCALVES - CPF: 031.437.051-08 (APELANTE), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 459.645.801-49 (VÍTIMA), BRUNA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 046.965.671-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DOS REIS CRUZ - CPF: 038.500.171-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE SOUZA FERREIRA - CPF: 960.433.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), G. R. D. C. S. - CPF: 712.834.541-81 (VÍTIMA), I. V. C. D. O. - CPF: 098.937.371-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIZON GOMES DOS SANTOS - CPF: 000.869.331-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA PELO USO DE ARMA BRANCA CONTRA ADOLESCENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
,
que condenou
o apelante
à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada pelo uso de arma branca (art. 158, §1o, do Código Penal), consistente em invadir a residência de uma adolescente, munido de faca, para exigir dinheiro relacionado a serviço inacabado supostamente prestado à avó da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de extorsão majorada
e,
(
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação se fundamenta em amplo conjunto probatório consistente, formado por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão da arma, vídeos das câmeras de segurança, bem como depoimentos firmes e coerentes da vítima, da informante e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

4.
A vítima, adolescente, narra com riqueza de detalhes a invasão de sua casa por homem armado com faca, sua intimidação e o constrangimento à entrega de dinheiro, evidenciando a grave ameaça e o abalo emocional persistente causado pelo fato.

5.
A versão defensiva de que não houve ameaça não se sustenta diante da robustez das demais provas e da inexistência de qualquer motivo para falso testemunho por parte das declarantes.

6.
A extorsão configura-se pela grave ameaça com arma branca, o constrangimento da vítima à entrega de valor e a inexistência de legitimidade na cobrança imposta a terceiro alheio à relação obrigacional.

7.
A tese de desclassificação para o art. 345 do CP é inaplicável, pois tal tipo penal exige que o agente atue diretamente sobre a parte contra a qual detém suposto direito, o que não ocorreu, havendo evidente desvio na escolha do meio, com emprego de violência e intimidação contra terceira pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
O crime de extorsão se caracteriza pela grave ameaça com vistas à obtenção de vantagem econômica indevida, ainda que haja alegação de crédito pendente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000674-50.2022.8.11.0052

APELANTE: CLAUDENIR GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por
Claudenir
Gonçalves
,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que
o condenou
como incurso nas sanções do artigo 158, §1o, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada pelo uso de arma branca
(id
.

283276408
)

A irresignação defensiva se assenta em dois pilares: a) ausência de provas suficientes para amparar a condenação, ensejando a absolvição, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
; b) subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 345 do Código Penal – exercício arbitrário das próprias razões
(id
.

283276422
)

Em contrarrazões,
a
Promotor
ia
de Justiça,
com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
da defesa (id.

283276425
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer
, também apontando para o

desprovimento do apelo defensivo (id.

285378387
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em que pese a irresignação defensiva, a
sentença combatida

revela-se escorreita e em estrita conformidade com o conjunto probatório amealhado sob o crivo do contraditório
.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão da arma branca (
faca
), auto de prisão em flagrante, e especialmente, pelos coerentes e contundentes depoimentos da vítima, das testemunhas oculares e dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

Em juízo,
r
elatou que, ao retornar da aula de educação física, encontrava-se em sua residência, acompanhada de uma colega de escola, executando atividade escolar de artes.

Na ocasião, o portão da casa permanecia aberto, circunstância em que um homem adentrou o imóvel sem qualquer autorização
e, d
e forma incisiva, disse estar ali para cobrar um valor correspondente a um serviço que alegava ter prestado e ainda não concluído.

Informou estar armado com uma faca, a qual exibiu à vítima enquanto se aproximava de maneira ameaçadora, dizendo não temer qualquer reação de sua parte.

A ofendida ainda
re
portou
que o indivíduo
se recusava
a deixar o local sem receber o valor exigido, afirmando, inclusive, que possuía outra arma.

Sentindo-se
c
oagida e temerosa, a vítima deslocou-se até a casa de sua outra avó para buscar dinheiro e retornou com a quantia de R$ 200,00, a qual foi entregue ao autor.

Em seguida, Geovana recolheu a faca deixada pelo homem e a lançou para fora da residência
e, p
osteriormente, observou que o homem se encontrava sobre a ponte, ainda com a faca presa à cintura, sendo que a polícia compareceu pouco depois ao local.

Narrou, ainda, que toda a situação lhe causou grande abalo emocional, especialmente pelo fato de o homem ter se aproximado com a faca em punho, afirmando que não sairia dali enquanto não recebesse o dinheiro.

Acrescentou que o acusado aparentava estar sob efeito de álcool e que, desde então, sente-se profundamente abalada quando o encontra nas ruas
, s
alient
ando
, por fim, que não reconhecia qualquer dívida em aberto com o autor, haja vista que o serviço por ele mencionado sequer havia sido finalizado.

O depoimento da vítima encontra-se corroborado pelas declarações da informante
Claudia
Rodrigues
d
e Freitas
,
a qual
explicou
que o acusado havia iniciado um serviço de pintura em sua residência, mas o abandonou sem conclusão, razão pela qual ela própria finalizou o trabalho.

Informou que, posteriormente, o homem voltou a procurá-la, oferecendo-se para realizar outro serviço por R$ 300,00, tendo ela ajustado que só pagaria caso o trabalho fosse adequadamente finalizado até o dia 30.
Contudo, o serviço foi
,
novamente
,
deixado incompleto.

Durante viagem à fazenda de sua filha, Cláudia foi contatada por telefone pelo acusado, que lhe perguntou se já possuía o dinheiro
, tendo ela
respond
ido
negativamente, pontuando que o prazo acordado ainda não havia vencido.

Em sua ausência, o homem teria retornado à sua casa, onde se encontravam suas netas, entre 13 e 14 anos, realizando tarefa escolar com uma amiga.

Segundo Cláudia, o
apelante
invadiu o imóvel – ação registrada por câmeras de segurança – e, empunhando uma faca, empurrou sua neta com a arma direcionada à região abdominal, exigindo o pagamento.

A menina, assustada, dirigiu-se à residência de sua outra avó, de onde retornou com R$ 200,00, valor que foi entregue ao invasor, enquanto a colega permanecia no local, igualmente sob ameaça.

A senhora
Cláudia acredita que o autor
se encontrava
alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente
e, i
nformada do ocorrido, acionou o policial Everaldo e encaminhou as imagens captadas pelas câmeras
, tendo sido, o
acusado
,
localizado em seguida e preso.

No dia seguinte, Cláudia entregou mais R$ 100,00 à mãe do
acusado
, encerrando qualquer pendência
, r
essalt
ando
que o pagamento somente se daria após o cumprimento integral do serviço.

Embora já o conhecesse por outros trabalhos, reconheceu seu comportamento insistente por adiantamentos
e, a
inda conforme seu relato, mesmo após o episódio, o homem teria pedido desculpas e admitido o uso de substâncias, mas sua neta permaneceu visivelmente abalada, demonstrando medo ao revê-lo.

Também
destacou que o acusado já havia retirado suas ferramentas da casa anteriormente e que a neta o conhecia apenas por já tê-lo visto na residência, não tendo conhecimento dos detalhes do serviço contratado.

Conforme lhe foi narrado, durante a invasão, o acusado sacou a faca, empurrou a neta e exigiu insistentemente o dinheiro, ainda que ela tivesse afirmado não dispor de qualquer quantia.

Enfatizou que a adolescente era, à época, apenas uma criança, e que o episódio a deixou profundamente traumatizada.

Os policiais militares Antônio Assunção da Silva e Alex de Souza Ferreira corroboraram a narrativa da vítima, ao relatarem que
a mesma

se encontrava
em visível estado de abalo emocional, descrevendo de imediato o ocorrido, inclusive reconhecendo o réu como o autor da ameaça e mencionando a faca deixada por ele no local.

O próprio réu,
Claudenir
Gonçalves, ao ser interrogado, admitiu a posse da faca e a presença no local dos fatos, afirmando, porém, que jamais ameaçara a menor.

Contudo, sua versão mostra-se desprovida de credibilidade, pois contraria o acervo probatório robusto formado em juízo, e não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova.

Com efeito, inexiste qualquer elemento nos autos capaz de abalar a credibilidade da vítima ou das testemunhas, tampouco há razão plausível para que estas imputassem falsamente a conduta ao recorrente.

A configuração do crime de extorsão majorada pelo uso de arma (art. 158, §1o, CP) impõe a presença de três elementos: (i) grave ameaça ou
violência; (
ii
) constrangimento da vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer
algo
e
,
(
iii
) finalidade de obtenção de vantagem econômica indevida.

No caso dos autos, restou patente a grave ameaça, exercida por meio da exibição de arma branca e intimidações verbais, inclusive com menção à vinculação a facção criminosa.

O constrangimento foi eficaz, tendo a vítima, criança em sua própria casa, deixado o ambiente para buscar valores e entregá-los ao réu.

A vantagem exigida era manifestamente indevida, pois inexistia relação obrigacional entre a menor e o recorrente, e sequer havia vencimento da suposta dívida da avó da vítima.

O procedimento adotado pelo réu desvela, portanto, uma inaceitável instrumentalização da violência para compelir terceiros alheios à relação contratual a satisfazer pretensão patrimonial.

Portanto, a
alegação de desclassificação para o crime do art. 345 do CP (exercício arbitrário das próprias razões) mostra-se descabida.

Ainda que se admita, em tese, que houvesse pretensão de recebimento de crédito, o meio escolhido para tal — grave ameaça contra pessoa diversa da devedora — torna inaplicável a norma do art. 345,

retro
citado,
cuja tipificação pressupõe o emprego de força vinculado diretamente à satisfação de pretensão sobre direito próprio e legítimo, o que aqui não se verifica.

O conjunto probatório é sólido, coerente e não deixa margem para dúvidas razoáveis.

As testemunhas arroladas pela acusação foram consistentes em todas as fases da persecução, seus relatos convergiram quanto à dinâmica dos fatos e ao emprego de grave ameaça com arma branca.

A vítima demonstrou espontaneidade e franqueza ao narrar os fatos, especialmente ao relatar o pavor que experimentou e os reflexos
emocionais persistentes que o episódio lhe causou — situação que impõe especial censura diante de sua tenra idade e da vulnerabilidade do contexto.

A versão do réu, ao negar a ameaça e imputar falsamente à vítima e à informante motivações espúrias, desvela tentativa de eximir-se da responsabilidade penal sem respaldo probatório, esvaziando sua tese em mero discurso exculpatório.

É forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto fático-probatório delineado nos autos revela, de forma concreta e irrefutável, a prática de extorsão majorada pelo ora apelante.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória
in
cólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025